Tribunal: STF
Processo: HC 258362
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PENDENTE DE JULGAMENTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2025, por Erika de Oliveira Cabral, advogada, em benefício de Guilherme Francisco Leite Sampaio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.008.712/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.9.2020, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cunha/SP, à pena privativa de liberdade de trinta e quatro anos e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quarenta e quatro dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal) e de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal), em concurso formal próprio (caput do art. 70 do Código Penal) (fls. 67/102, e-doc. 2). 



    A sentença teve por provado que, no dia 5.1.2019, em propriedade rural situada na Estrada do Sertãozinho da Catioca, Município de Cunha/SP, o denunciado, em concurso de pessoas com mais dois agentes e mediante violência, tentou subtrair bens da vítima Dirceu Vaz Leite, vindo, nesse contexto, a matá-la com disparos de arma de fogo. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente, mais uma vez em concurso de agentes e mediante grave ameaça feita com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a quantia de vinte mil reais, pertencente à vítima Luiz Mariano Leite Neto. 



    3. O Ministério Público do Estado de São Paulo e a defesa recorreram contra essa sentença. Ao julgar a Apelação Criminal n. 1500004-10.2019.8.26.0159, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial aos recursos de ambas as partes para reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao roubo majorado e reconhecer a existência de concurso formal impróprio entre roubo e latrocínio. Esta a ementa do acórdão:



    “Latrocínio e roubo majorado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Violência empreendida que se insere na linha de desdobramento físico do crime – Absolvição descabida – Penas reajustadas – Basais reduzidas – Causas de aumento autenticadas e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3 (dois terços), conforme previsto na Lei nº 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Concurso formal reconhecido na origem – Impossibilidade – Crimes que resultaram de desígnios autônomos, a autenticar o concurso formal impróprio – Regime fechado que se ajusta à hipótese dos autos – Recursos ministerial e defensivo providos em parte (fl. 112, e-doc. 2).



    Em 2.8.2022 a condenação do paciente tornou-se definitiva, com o trânsito em julgado desse acórdão. 



    4. A defesa propôs a Revisão Criminal n. 2002309-86.2025.8.26.0000. Em 29.5.2025, o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conheceu em parte do pedido revisional e, nessa parte, a ele negou provimento. Esta a ementa do acórdão:



    “Revisão criminal Latrocínio e roubo majorado Pedidos relacionados à ausência de materialidade e a autoria, ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal e de redução da pena julgados improcedentes em revisão criminal anterior em relação ao mesmo peticionário - Inviável, no mais, o afastamento da majorante do emprego de arma Pacificado, inclusive na jurisprudência superior, o entendimento de que é dispensável, para a incidência de tal causa de aumento, a apreensão e perícia da arma utilizada na execução do delito, sendo possível a comprovação por outros meios, como a palavra da vítima ou de testemunha (vide, e.g., STJ, AgRg no HC 635363/MS, Relator: Sebastião Reis Júnior, julgado em 01/06/2021) - Incabível desclassificação do crime de latrocínio ou do roubo qualificado para furto - Descabido reconhecimento de participação de menor importância - Ação revisional parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente” (fl. 17, e-doc. 2).



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A impetrante não juntou a decisão que julgou esse habeas corpus, limitando-se a afirmar, na inicial, que o habeas corpus não foi conhecido. 



    A partir do número do habeas corpus citado unicamente no cabeçalho da inicial (HC n. 2025/0201659), foi possível consultar o portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e obter a informação de que se trata do Habeas Corpus n. 1.008.712/SP, não conhecido por decisão monocrática do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, proferida em 11.6.2025. Esta a decisão:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME FRANCISCO LEITE SAMPAIO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal 2002309- 86.2025.8.26.0000). 



    Consta nos autos que a paciente foi condenado definitivamente à pena de 36 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado em concurso formal impróprio com o delito de latrocínio. 



    Acórdão transitou em julgado para a defesa em 02/08/2022. 



    O Tribunal a quo conheceu em parte da revisão criminal e, nesta extensão, julgou-lhe improcedente, nos termos da seguinte ementa:



    ‘Revisão criminal Latrocínio e roubo majorado Pedidos relacionados à ausência de materialidade e a autoria, ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal e de redução da pena julgados improcedentes em revisão criminal anterior em relação ao mesmo peticionário - Inviável, no mais, o afastamento da majorante do emprego de arma Pacificado, inclusive na jurisprudência superior, o entendimento de que é dispensável, para a incidência de tal causa de aumento, a apreensão e perícia da arma utilizada na execução do delito, sendo possível a comprovação por outros meios, como a palavra da vítima ou de testemunha (vide, e. g., STJ, AgRg no HC 635363 /MS, Relator: Sebastião Reis Júnior, julgado em 01/06/2021) Incabível desclassificação do crime de latrocínio ou do roubo qualificado para furto Descabido reconhecimento de participação de menor importância Ação revisional parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.’ (e-STJ, fl. 11)



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que, sustenta a fragilidade do reconhecimento realizado pelas vítimas e testemunhas, contradições nos depoimentos das testemunhas e álibi apresentado, tudo a ensejar sua absolvição. 



    Aduz a ausência de apreensão da arma de fogo utilizada no crime e pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado em relação à vítima Dirceu, além de desclassificação do crime de roubo para furto em relação ao ofendido Luiz M. 



    Requer, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância no delito, reconhecimento de primariedade e bons antecedentes como atenuante e de concurso formal impróprio.



    É o relatório. 



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O capítulo absolutório, fundado no reconhecimento de violação ao art. 226 do CPP, é mera reiteração do HC 916.383/SP, impetrado anteriormente perante este relator, o que constitui reiteração de pedidos, impedindo-se, pois, nova apreciação do tema por esta Corte. 



    (...) Não prosperam as teses desclassificatórias. 



    Confira-se teor do acórdão impugnado:



    ‘No aludido julgamento, concluiu-se que estavam bem demonstradas a materialidade e a autoria, firmes os ofendidos e testemunhas reconhecendo o peticionário como autor do delito, bem como foi afastada a tese de ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal. Outrossim, apreciado o pleito de redução da pena, foi julgado improcedente. 



    Portanto, esgotada a jurisdição em virtude de pronunciamento anterior a respeito das questões supramencionadas, não merece a ação conhecimento nessa parte.



    O peticionário foi condenado pois, no dia 05 de janeiro de 2019, previamente ajustado e com a mesma unidade de propósitos que Jefferson L. P. O. da S. e outro indivíduo não identificado, mediante violência física consistente em disparos de arma de fogo contra Dirceu V. L., tentou subtrair bens seus, sendo que em decorrência do evento Dirceu acabou falecendo.



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o peticionário e Jefferson L. P. O. da S., juntamente com outro indivíduo, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pertencente à vítima Luiz M. L. N. 



    Nesse contexto, não há falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado por ausência de dolo de matar ou de desclassificação do roubo majorado para furto por ausência de violência ou grave ameaça, isso porque, extrai- se da prova oral coligida que todos os agentes portavam arma de fogo, a vítima Dirceu tentou correr e foi atingida por três disparos nas costas proferidos pelo peticionário, bem como os ofendidos foram ameaçados de morte, conduzidos para o interior da casa e amarrados. Tudo a demonstrar o dolo de matar em relação ao ofendido Dirceu e a grave ameaça empregada contra Luiz. 



    Como bem destacado no v. Acórdão ‘A presença do animus necandi, outrossim, não destoa do quanto considerado. Dirceu veio a óbito, conforme comprova o exame necroscópico de fls.267/270, que concluiu que a morte da vítima foi consequência de ferimento pérfuro-contuso por projétil de arma de fogo e a circunstância, diga-se, atinge indubitavelmente o réu, porquanto apontado como o agente responsável pelos disparos, conforme se depreende da prova oral. Logo, não pairam dúvidas de que Guilherme, agindo com unidade de desígnios com dois comparsas, todos armados, abordaram Dirceu, Aldo e Luiz Mariano, pessoas idosas, anunciando o assalto, sendo que da violência e grave ameaça empregadas, resultou a morte de Dirceu. Não bastasse, mesmo depois do evento fatal, persistiram em seu propósito e, assim, mantendo Luiz e Aldo subjugados, reviraram a casa e lograram subtrair vinte mil reais de Luiz Mariano, quando então, amarraram os vitimados e sem pressa empreenderam fuga do local. Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas autoria e materialidade dos crimes de latrocínio e roubo majorado.’ (fls. 695/696 dos autos de origem) g. n.’ (e-STJ, fls. 20-21)



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. (...)



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se prova testemunhal e declarações das vítimas, produzidas em juízo, e provas indiciárias, entenderam inexistir a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado, por ausência de dolo de matar, ou de desclassificação do roubo majorado para furto por ausência de violência ou grave ameaça, pois a prova oral coligida indica que todos os agentes portavam arma de fogo, sendo que a vítima Dirceu tentou correr, contudo foi atingida por três disparos nas costas proferidos pelo próprio paciente, tendo, ainda, os ofendidos sido ameaçados de morte e conduzidos para o interior da casa e amarrados.



    Portanto, afastar a constatação do dolo de matar dolo de matar em relação ao ofendido Dirceu e a grave ameaça empregada contra Luiz exigiriam indevido revolvimento fático probatório, o que é indevido nesta estreita via. 



    A majorante da arma de fogo não deve ser afastada. 



    Eis o teor do acórdão impugnado:



    ‘Acerca da majorante de emprego de arma, não há falar em afastamento porquanto encontra-se pacificado, inclusive na jurisprudência superior, o entendimento de que é dispensável, para a incidência de tal causa de aumento, a apreensão e perícia da arma utilizada na execução do delito, sendo possível a comprovação por outros meios, como a palavra da vítima ou de testemunha. No caso vertente, verifica-se que, em juízo, as vítimas Luiz M. e Aldo informaram que todos os agentes portavam arma de fogo, bem como a vítima Dirceu foi morta a tiros.’ (e-STJ, fl. 23)



    As instâncias ordinárias concluíram, lastreadas nos depoimentos das vítimas, que o paciente e os corréus valeram-se de arma de fogo para realização da subtração, portanto, alterar esta constatação exigiria indevido revolvimento fático probatório, inviável nesta estreita via. 



    Ademais, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, decidiu acerca da prescindibilidade da apreensão e da perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça. (...)



    Por fim, inviável aplicar a participação de menor importância ou afastar o concurso formal impróprio. 



    Sobres estes temas, assim decidiu o Tribunal a quo:



    ‘Outrossim, não há falar em participação de menor importância considerada a conduta delitiva do peticionário, o qual alvejou a vítima Dirceu, bem como subtraiu valores pertencentes a Luiz e amarrou Luiz e Aldo para que pudesse empreender fuga, demonstrada, assim, a relevante participação do peticionário’ (e-STJ, fl. 23) 



    ‘No que se refere ao concurso formal impróprio, como bem pontuou o d. representante do Ministério Público em segundo grau, foi afastado pela Câmera Criminal o concurso formal próprio, fixada em sentença, tendo sido reconhecido o concurso formal impróprio, como postula a d. defesa, conforme consta de fls. 697 dos autos de origem: “inviável a aplicação do concurso formal homogêneo (ou próprio), tendo em vista que, embora praticados os crimes de roubo majorado e latrocínio em um mesmo contexto fático, se demonstrou que os agentes praticaram os delitos dolosos com desígnios autônomos, de modo a incidir o concurso formal impróprio ou heterogêneo’.’ (e-STJ, fl. 24).



    No caso, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a participação do paciente foi relevante para a empreitada delituosa, sendo, inclusive, apontado como aquele que alvejou a vítima Dirceu, subtraiu valores pertencentes a Luiz e amarrou Luiz e Aldo. 



    Portanto, restou demonstrada a relevante participação do paciente, de modo que revisar a dosimetria quanto a estes aspecto demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via eleita. (...)



    O reconhecimento do concurso formal próprio exige que o agente, mediante apenas uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não (CP, art. 70, caput), ou seja, é necessária a presença de unidade de conduta e a pluralidade de resultados criminosos. Ainda, caso evidenciado que a conduta dolosa do paciente deriva de desígnios autônomos, restará configurado o concurso impróprio (CP, art. 70, parágrafo único), que implica soma das penas, nos moldes do concurso material. 



    A jurisprudência desta Corte entende que ‘incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos’ (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). (...)



    No caso, conquanto praticados os crimes de roubo majorado e latrocínio em um mesmo contexto fático, as instâncias ordinárias concluíram que os agentes praticaram os delitos dolosos com desígnios autônomos, de modo que infirmar esta conclusão demandaria revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (decisão extraída do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus.  A impetrante busca a absolvição do paciente ou, se não acolhida essa pretensão, a diminuição das penas a ele aplicadas, sob fundamentos diversos. 



    A impetrante alega que, “diante das fragilidades e incertezas que permeiam os reconhecimentos realizados, não se pode afirmar, com a necessária segurança, que o paciente foi corretamente identificado como um dos autores dos crimes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta, ainda sobre a autoria, que, “ao analisar os depoimentos das testemunhas presentes nos autos, é possível identificar diversas contradições e inconsistências que colocam em xeque a confiabilidade da prova oral produzida” e tal circunstância, aliada à apresentação de álibi pelo paciente durante a instrução processual, “lança dúvidas robustas sobre a autoria delitiva imputada ao paciente, não sendo suficiente para embasar uma condenação criminal com a segurança jurídica necessária” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Ultrapassada a tese de insuficiência de provas para a condenação, defende a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo sob o argumento de que “nenhuma arma de fogo foi efetivamente apreendida durante as investigações” (fls. 6, e-doc. 1).



    Sustenta a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo, pois “[o] crime de latrocínio exige o dolo específico de subtrair bens mediante violência com o fim de matar a vítima. Contudo, no caso em tela, não há evidências suficientes de que GUILHERME tinha essa intenção desde o início, sendo plausível a tese de que o homicídio de Dirceu tenha sido um resultado não querido, decorrente da ação violenta, mas sem o dolo de matar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma, quanto ao outro roubo pelo qual condenado o paciente, que, “considerando que não houve violência ou grave ameaça contra Luiz Mariano, a conduta de GUILHERME deve ser desclassificada de roubo majorado para furto qualificado, uma vez que a subtração do dinheiro se deu sem o emprego desses elementos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que a participação do paciente “nos crimes imputados pode ser considerada de menor importância, visto que ele não planejou sozinho a investida contra as vítimas, apenas participando da execução dos crimes” e, com base nisso, almeja a aplicação do art. 29 do Código Penal na espécie (fl. 11, e-doc. 1).



    Indica a necessidade de “atenuação da pena de GUILHERME, de modo a adequá-la à sua condição de primário e de bons antecedentes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[c]onforme os fatos narrados, GUILHERME FRANCISCO LEITE SAMPAIO agiu com unidade de propósitos, juntamente com outros dois indivíduos, para a prática dos crimes de latrocínio contra Dirceu Vaz Leite e roubo majorado contra Luiz Mariano Leite Neto”, o que atrairia a aplicação do concurso formal (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. A concessão de medida liminar, para que seja concedida a absolvição do paciente quanto à imputação que lhe foi feita; (fl. 16, e-doc. 1).



    2. O conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença; 



    3. A desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado, em relação à vítima Dirceu; 



    4. A desclassificação do crime de roubo para furto, em relação à vítima Luiz Mariano; 



    5. O reconhecimento da ocorrência de concurso formal impróprio de crimes, com a consequente aplicação do disposto no artigo 79 do Código Penal;



    6. O reconhecimento da atenuante da primariedade e dos bons antecedentes, nos termos da legislação penal vigente; 



    7. A devida redução da pena privativa de liberdade, com a aplicação das circunstâncias atenuantes mencionadas” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Registre-se, de início, que a instrução deste habeas corpus foi feita de forma deficiente pela impetrante, pois sequer o ato apontado coator foi juntado.



    O documento indexado como “ato coator” (e-doc. 2) tem 141 páginas, com alguns atos processuais praticados pelas instâncias antecedentes, mas dele não consta a decisão que julgou o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    Como antes observado, a despeito daquela falha, obteve-se a decisão em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, o que tornou possível prosseguir na análise do caso.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2025, não conheceu o Habeas Corpus n. 1.008.712/SP.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental, em 12.6.2025, ainda não julgado. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 130.719, o Ministro Teori Zavascki, Relator, proferiu voto no qual explicitados os fundamentos dessa firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “1. (...) O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (Segunda Turma, julgado em 3.11.2015).



    10. Há, ainda, outro óbice processual a inviabilizar a análise deste habeas corpus. É que a defesa pretende a revisão de condenação judicial transitada em julgado há mais de três anos, ou seja, a defesa usa o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o que não é admitido pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 251.004-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 218.217-AgR/AC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A JUSTIFICAR EVENTUAL ATUAÇÃO DE OFÍCIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.768-AgR/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.7.2020).



    11. Esses óbices jurisprudenciais podem ser superados em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    12. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar a ausência de patente ilegalidade ou de teratologia capaz de autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi condenado, em 14.9.2020, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cunha/SP, à pena privativa de liberdade de trinta e quatro anos e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quarenta e quatro dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio e de roubo majorado. 



    Na sentença pela qual condenado o paciente (e-doc. 2, fls. 67/102) e no acórdão que julgou a Apelação Cri